Tribunal: CARF
Processo: 13819.901080/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901080/2017-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.927 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator) que votou pela
anulação do despacho decisório. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia
Lucia Machado Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andreia Lúcia Machado Mourão - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da
DRJ/REC, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte identificada acima (fls. 630/643).
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 11773.49096.221012.1.7.03-
4712, em que a empresa compensou crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao ano
calendário de 2011. O saldo negativo foi composto por estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, CSRF, estimativas pagas e IR pago no exterior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901080/2017-04
Fl. 3981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901080/2017-04

Antes de emitir o despacho decisório, em relação à parcela de IR pago no exterior,
a DRF intimou a contribuinte para apresentar “documentos relativos ao imposto de renda
incidente no exterior devidamente traduzidos e reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país” (fls. 610/611).
A empresa, em cumprimento à intimação, juntou a petição de fls. 612/614, em que
informa ter anexado com o petitório, “os comprovantes de recolhimento do imposto de renda
realizados no exterior, acompanhados das respectivas declarações de apuração dos tributos”.
Esclareceu também que providenciou a tradução dos documentos por tradutor juramentado de
um conjunto dos documentos, pois como os demais são repetidos, diferençando-se tão somente
em relação aos valores, considerou ser essa providência seria suficiente para a prova, evitando-se
custos demasiados. Apesar dessa providência, a petição acrescenta, no último parágrafo, o
seguinte: “De todo o modo, caso esta douta fiscalização entenda necessária a complementação de
qualquer informação, critério ou documento, a contribuinte e seus procuradores colocam-se à
disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se se fizerem necessários”. Os
documentos juntados com a petição estão fora de ordem sequencial e se encontram nas fls.
252/581.
O despacho decisório e anexos de fls. 615/621, reconheceu as demais parcelas que
compuseram o saldo negativo, mas não reconheceu a parte referente ao IR pago no exterior, no
montante de R$ 5.014.719,39, sob a alegação de que a “Documentação apresentada pelo
contribuinte não atende à legislação”. Por conseguinte, a compensação não foi homologada,
resultando na cobrança dos valores compensados indevidamente.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/32,
sustentando, em resumo, que integra o grupo de empresas CIE Autometal, que possui
participações no exterior e que recolheu no México, em 2011, tributo equivalente ao IR. Assim,
deduziu do IRPJ referente ao ano calendário de 2011 o montante de IR pago por coligada
naquele país no montante referido acima. Alega que a autoridade tributária desconsiderou a
documentação juntada com a petição de fls. 612/614, que comprovaria o recolhimento do tributo
no exterior. Acrescenta que se colocou à disposição do fisco para complementar a documentação
caso fosse necessário. Indaga quais seriam os documentos necessários para a comprovação do
recolhimento. Exorta que até o momento em que apresenta sua inconformidade desconhecia que
documentos a mais deveriam ser anexados para a comprovação do IR pago no exterior e que se
colocava outra vez à disposição da autoridade fiscal para trazer os documentos que lhe fossem
exigidos.
Acrescenta que, no exercício de 2011, a coligada mexicana teria recolhido
R$24.636.269,63 de (ISR e IETU), dois impostos que equivaleriam ao IR brasileiro. Afirma que
o Brasil possui tratado para evitar a bitributação com o México (ratificado pelo Decreto no 6.000,
de 2006), evidenciando, portanto, a possibilidade de se deduzir da base de cálculo do tributo no
Brasil o respectivo montante recolhido naquele país. Aduz ainda que é dispensável o
reconhecimento da prova do pagamento por representação diplomática brasileira, prevista no §
2o do art. 395 do RIR de 1999, quando ficar comprovado que a legislação do país de origem do
lucro prevê a incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, de modo que a
comprovação se dá, apenas, por meio do respectivo documento de arrecadação. Transcreve
excertos de Soluções de Consulta da RFB no 72 e 54, ambas de 2011; e acórdãos do CARF, em
que todos dariam amparo a esse entendimento. Insurge-se várias vezes contra a conduta da
administração tributária, que não teria auditado a documentação comprobatória juntada antes do
Fl. 3982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901080/2017-04

despacho decisório. Alega que essa omissão ofendeu o princípio da verdade material, na medida
em que, não tendo homologado a compensação pelo motivo declinado, restringiu seu direito
creditório, o qual foi exercido por meio do pedido de compensação transmitido.
Ao final, requer seja dado “provimento” à manifestação de inconformidade,
homologando-se a compensação em questão. Subsidiariamente, pede o retorno do processo à
unidade de origem para que a autoridade competente determine sua intimação para a juntada dos
documentos que entende necessários e emita novo despacho decisório com base na
documentação juntada. Conclui, postulando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
determinado com o presente processo.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 630/643),
reiterando, basicamente, o fundamento do despacho decisório, enfatizando que a empresa não
atendeu aos requisitos legais referentes à comprovação de que o imposto foi recolhido no
exterior e que não apresentou as demonstrações financeiras necessárias, transcrevendo, para
embasar seus fundamentos, os arts. 25 e 26 da Lei no 9.249, de 1995 e 395 do RIR de 1999.
Inconformada, em 10/09/2018, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.
652/681, praticamente reiterando as razões da manifestação de inconformidade.
Em 14/12/2018, requereu a juntada de diversos documentos que compõem mais
dois volumes do processo. Justificou a juntada desses documentos na mencionada data, porque
se tratavam de documentos traduzidos e autenticados em cartório, o que não pode ser realizado
no prazo regular de interposição do recurso. Invoca em seu favor o disposto no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235, de 1972 e jurisprudência do CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida
na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Na sessão prevaleceu o entendimento de que o julgamento deveria ser convertido
em diligência para análise da documentação juntada pelo contribuinte com o recurso voluntário,
referente à comprovação do pagamento de imposto sobre a renda no exterior.
Este relator votou pela nulidade do despacho decisório, por entender que não era
caso de diligência, porquanto o despacho decisório foi proferido com violação à legalidade e sem
intimar o contribuinte para apresentação de documentação contábil, o que foi relevante para as
conclusões do despacho. Assim, a diligência seria despicienda, se havia vício formal na origem
do processo, no que fui vencido.
Fl. 3983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901080/2017-04

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designa
A despeito do entendimento externado pelo conselheiro Relator, a maioria da
turma resolveu por converter o julgamento em diligência.
Da necessidade de diligência
No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo,
passíveis de serem utilizadas para deduzir a CSLL apurada no exercício 2012 (01/01/2011 a
31/12/2011).
Verifica-se, pela análise dos autos, que o Despacho Decisório confirmou
integralmente as parcelas decorrentes de retenções na fonte e pagamentos / compensações de
estimativas mensais. No entanto, foram glosados os valores decorrente de Imposto de Renda
pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganho de Capital, com o argumento de que a
documentação apresentada pelo contribuinte não atende à legislação.
Em relação à CSLL, a análise da dedução do imposto de renda pago no exterior da
deve ser feita em conjunto com a dedução do IRPJ devido, tendo em vista o Parágrafo único do
art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, transcrito a seguir:
Art.21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no9.249, de 1995,os arts. 15 a 17 da Lei no9.430, de 1996, e o art. 1oda
Lei no9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do
exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Sobre os documentos apresentados, o Acórdão da DRJ reitera as conclusões do
Despacho Decisório e mantém a decisão proferida. Destaco alguns trechos:
7. Um dos requisitos mais importantes, para fins de compensação, é a apresentação do
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, que deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Esta obrigação fica dispensada
apenas se a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
7.1. Os documentos apresentados pela interessada, que representariam os comprovantes
de pagamento de imposto no exterior não atendem as exigências do § 2o do art. 395 do
RIR/99.
Fl. 3984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901080/2017-04

7.2. A obrigação em comento, prevista no citado dispositivo, só estaria dispensada se a
interessada comprovasse que a legislação (devidamente traduzida para o vernáculo) do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, previa a incidência do imposto
de renda pago por meio dos documentos de arrecadação apresentados. Essa prova não
foi devidamente trazida aos autos.
7.3. Os documentos por meio dos quais a interessada pretende fazer prova dos
recolhimentos de imposto de renda no exterior hão de ser, nos países em que devidos,
exatamente como previsto nas legislações que regem as incidências das espécies
tributárias daqueles países. O que se exige da contribuinte, ora reclamante, é a prova da
vigência dos dispositivos da legislação tributária dos países estrangeiros, que confirmem
as nomeadas "declarações/guias", trazidas aos autos, como documentos hábeis para
adimplir as correspondentes obrigações tributárias.
7.4. Dessa maneira, os documentos comprobatórios necessários e suficientes para
comprovar o pagamento do tributo compensado são: os comprovantes de arrecadação
com identificação da controlada, devidamente reconhecidos ou acompanhados pela
legislação do país de pagamento do imposto traduzida, assim como acompanhados das
demonstrações financeiras da controlada elaboradas na forma estabelecida em
norma e transcritas no Diário do contribuinte. Em outras palavras, ainda faltou à
reclamante apresentar as demonstrações financeiras da controlada mexicana, em que
fique devidamente demonstrado que o lucro apurado foi tributado no exterior, conforme
requeridas pela legislação. A citada documentação não foi trazida aos autos, dessa
forma, não atende ao que se exige na legislação fiscal.
7.5. Também não apresentou a transcrição das demonstrações financeiras da controlada
no seu livro Diário (sujeito passivo), descumprindo o disposto no §6o do art. 6o da IN
SRF no 213, de 2002. Tanto a elaboração dos demonstrativos quanto a sua transcrição
no Diário da empresa sediada no Brasil são obrigatórios: (...)
Com o Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera o pedido de compensação,
apresenta farta documentação e formula as seguintes considerações sobre a análise realizada pela
instância julgadora:
Ao contrário de tal premissa que se deduz a partir da informação colocada de forma
sintética no despacho decisório e que simplesmente reproduzida pelo v. Acórdão que ora
se recorre, a RECORRENTE não só apresentou toda documentação apta para demonstrar
que efetivamente sofreu a incidência do imposto sobre a renda no exterior, bem como
comprovou, por meio de documentos idôneos, com a devida tradução juramentada de uma
amostra, o efetivo pagamento do referido imposto no México, mediante apresentação das
declarações dos impostos devidos (“ACUSE DE RECIBO –DECLARACIÓN
PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES” –Doc. 08–da “MI”) e
dos respectivos comprovantes de pagamento dos impostos apurados (“RECIBO
BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUICIONES FEDERALES”).
Ademais, deve-se destacar o fato de o Brasil ter firmado com o México tratado para
evitar bitributação de imposto sobre a renda (Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de
2006), o que também reforça o argumento da RECORRENTE quanto ao aproveitado no
Brasil do imposto recolhido no México.
Diante de tais constatações e da evidência de seu direito, a ora RECORRENTE
apresentou a competente Manifestação de Inconformidade, a qual teve seu provimento
negado, ou melhor, foi julgada improcedente sob o argumento da ausência de
documentos necessários a demonstrar a efetiva apuração de recolhimento do
Imposto de Renda no exterior, desconsiderando-se completamente que a legislação do
país dispensa a demonstração de sua apuração quando apresentado o documento de
arrecadação (...)
Fl. 3985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901080/2017-04

Faz ainda as seguintes constatações:
Diante da farta jurisprudência contrária ao entendimento exarado nos presentes autos,
conclui-se que a autoridade fiscal não promoveu a devida leitura do art. 395 do RIR/99
já que, de posse de todos os documentos de arrecadação de imposto pago no México,
simplesmente desconsiderou esse valor e indeferiu as compensações pretendidas pela
RECORRENTE.
De toda forma, em razão do v. Acórdão recorrido abordar a necessidade da
demonstração da legislação do país onde houve o recolhimento, tem-se que, com base
nas informações obtidas no sítio do próprio órgão responsável pela arrecadação de
tributos no México, SAT (“SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTÁRIA”)10,
tanto o ISR, quanto o IETU, são tributos incidentes sobre a renda e outros proventos das
pessoas jurídicas sediadas naquele país.
Somando-se, ainda, vale mencionar também trecho das legislações mexicanas
que demonstram as matrizes de incidência do ISR, bem como do IETU, de forma a
afastar qualquer dúvida quanto à tributação que as controladas/coligadas da
REQUERENTE efetivamente se sujeitaram no México, para fins de demonstrar o
preenchimento do requisito previsto no § 5o do art. 395 do RIR/99, in verbis:
(...)
Convém, novamente relembrar a existência de tratado para evitar a dupla tributação,
assinado entre Brasil e México, fato esse que demonstra de forma inconteste que ambos
os países efetivamente tributam os rendimentos auferidos em seus respectivos
territórios, a saber:
(...)
Novamente. A própria legislação mexicana ao tratar do ISR, assim dispôs sobre tal
possibilidade de creditamento do imposto pago em país com o qual possuí reciprocidade
tributária:
(...)
Isso porque, novamente, convém lembrar que todos os comprovantes de pagamento do
imposto mexicano foram apresentados à fiscalização e seguem nesta manifestação,
novamente, inclusive as guias de recolhimento que, por amostragem, foram traduzidos
de maneira juramentada, por tradutor habilitado e independente.
Nesse sentido, conforme se nota a partir das declarações/guias anexas (Doc. 08–da
“MI”-“ACUSE DE RECIBO – DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE
IMPUESTOS FEDERALES”), cuja tradução juramentada corresponde a “Declaração
de Contribuição e Tributos Federais”, devidamente acompanhadas pelos “RECIBO
BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUICIONES FEDERALES”, que de acordo com
a tradução juramentada equivale a “Recibo bancário de pagamento de contribuições
federais”.
Destaca-se que o Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de 2006, que promulgou a
Convenção entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos
Mexicanos destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em relação aos
Impostos sobre a Renda, estava vigente à época dos fatos. Desse modo, a contribuinte estava
dispensada do reconhecimento pelo órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto. Este óbice foi apontado tanto no Despacho Decisório,
como no Acórdão da DRJ.
Fl. 3986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901080/2017-04

Deve ser considerado, ainda, que nos termos dos arts. 118 e 119 da IN RFB
no1.717, de 17 de julho de 2017, a competência para apreciar pedido de restituição ou declaração
de compensação é da DRF ou da Delegacia Especial da RFB, que à data dos fatos tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 118. A restituição, o ressarcimento e o reembolso caberão à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data da restituição, do ressarcimento e do reembolso, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 119. A decisão sobre a compensação caberá à DRF ou à Delegacia Especial da
RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
Diante da inexistência do óbice apontado e da competência da DRF que
jurisdiciona a contribuinte, garantindo o duplo grau de jurisdição, VOTO por converter o
presente julgamento em diligência, para que este processo retorne à Unidade de origem, de modo
que a autoridade administrativa se manifeste sobre se os documentos juntados pelo Recorrente
aos autos, incluindo os acostados com o Recurso Voluntário (fls. 693 a 3.975), comprovam os
tributos pagos no exterior e atendem às exigências previstas na legislação, para o seu
aproveitamento no Brasil.
Para a realização da Diligência, a autoridade administrativa poderá intimar o sujeito
passivo a apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos complementares, que entender
necessários à análise demandada, incluindo, dentre outros pontos (caso inexistentes nos autos):
a) o esclarecimento, de forma clara e objetiva, do vínculo societário e do percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto
de pedido de compensação;
b) a apresentação, de forma objetiva, do demonstrativo de que o lucro relativo aos
valores a serem compensados foi oferecido à tributação, no país de origem, de forma
a deixar clara a composição dos totais constantes das declarações, bem como os
correspondentes documentos contábeis;
c) a apresentação do demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do
§ 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) a comprovação de que os comprovantes de quitação são legítimos;
e) a apresentação do demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no
exterior;
f) verificar se os valores confirmados, se houver, foram utilizados na apuração de eventual
saldo negativo de IRPJ no exercício 2012 (01/01/2011 a 31/12/2011) e, caso tenha sido
utilizado, se resta saldo disponível para ser utilizado na apuração do saldo negativo de
CSLL, objeto dos presentes autos, em atendimento à legislação de regência.
Após o término dos trabalhos, a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a
interessada, abrindo prazo de 30 dias para o exercício do contraditório.
Fl. 3987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901080/2017-04

Após, reencaminhe-se o processo à este Colegiado para continuação do
julgamento.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 3988
DF CARF MF
Documento nato-digital